Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE OBJETIVO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na Ação Indenizatória no 0709059-35.2024.8.07.0009. A decisão agravada fundamentou-se na renda líquida familiar dos agravantes, superior a R$ 9.000,00, considerada incompatível com a alegada hipossuficiência. Os agravantes sustentaram que as despesas mensais fixas e os encargos com filho menor comprometeriam a capacidade de arcar com os custos processuais, invocando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e requerendo, liminarmente, o deferimento da gratuidade ou a suspensão do processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da sua real capacidade econômica demonstrada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a suficiência de recursos, conforme jurisprudência do STJ.
4. O TJDFT adota como critério objetivo o limite de até cinco salários-mínimos de renda familiar bruta, estabelecido em resoluções da Defensoria Pública, para presumir a hipossuficiência.
5. Os contracheques constantes dos autos comprovam renda líquida mensal familiar superior a R$ 9.000,00, o que supera o parâmetro usualmente adotado para concessão da benesse.
6. Parte significativa das despesas apresentadas decorre de endividamento espontâneo e padrão de vida voluntariamente assumido, o que não configura miserabilidade jurídica.
7. A existência de um filho menor não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade, quando a renda familiar é elevada e não há comprovação de que o pagamento das custas comprometerá a subsistência do núcleo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas que evidenciem a suficiência de recursos.”; “2. Renda familiar superior ao teto fixado pela Defensoria Pública do DF (cinco salários-mínimos) afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência.”; “3. Endividamento espontâneo e padrão de vida elevado não autorizam a concessão da gratuidade de justiça, quando não há demonstração de prejuízo à subsistência familiar.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2082397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2570750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2024; TJDFT, Acórdão 1687906, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 12.04.2023; TJDFT, Acórdão 1926966, 07309573420248070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 19.09.2024.